Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-37.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1003455-37.2018.8.11.0003
Embargante ELIZAMA ALVES DE AQUINO
Embargado MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZAMA ALVES DE AQUINO, contra a decisão que negou provimento ao Recurso Especial, conforme ementa de id 45491966.
Aduz, em síntese, que o aresto incorreu em vício de omissão ao passo que demonstrou claramente que o aresto violou ao art. 37, IX, da CF, uma vez que, no decorrer do certame, o Embargado promoveu a contratação precária de terceirizados.
Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, a fim de que a omissão seja sanada e o Recurso Especial provido.
Pois bem, vieram os autos conclusos após a certificação quanto a sua tempestividade, no entanto, compulsando o recurso, se denota a existência de pedido infringente, capaz de modificar a decisão, em caso de eventual acolhimento.
Desta feita, em respeito ao disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 9 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII